Tribunal: TJES
Processo: 0008504-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ATERRO IRREGULAR EM TERRENO VIZINHO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DANO CONTÍNUO E PERMANENTE. MARCO INICIAL. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE OU CIÊNCIA DA EXTENSÃO DO DANO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DA LEGALIDADE DA OBRA COMO FUNDAMENTO PARA AFERIÇÃO DE CULPA. MÉRITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pela parte ré contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória, a condenou a construir novo sistema de drenagem e a pagar indenização por danos morais, em razão de aterro irregular realizado em terreno de propriedade do autor que causou a supressão da drenagem natural e consequentes alagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia abrange: (a) a análise da prejudicial de prescrição em casos de dano contínuo decorrente de obra em imóvel vizinho; (b) a ocorrência de julgamento
extra petita
quando o juízo se vale de normas de direito público (ausência de licenciamento) para fundamentar a culpa no âmbito da responsabilidade civil; (c) a prevalência da prova pericial técnica sobre a prova testemunhal para a comprovação do nexo de causalidade em matéria de engenharia; e (d) a configuração do dano moral e a razoabilidade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de dano contínuo ou permanente, decorrente de intervenção em imóvel vizinho, o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil não se inicia na data do primeiro ato, mas renova-se enquanto perdurar a situação danosa, ou conta-se da data da sua efetiva cessação. Prejudicial de prescrição rejeitada.

Não configura julgamento
extra petita
a utilização, na fundamentação da sentença, da ausência de licenciamento administrativo da obra como elemento para caracterizar a conduta culposa do agente (imprudência), nos termos do art. 186 do Código Civil, uma vez que tal análise se insere nos limites da causa de pedir, que versa sobre a responsabilidade por ato ilícito.

Em demandas que envolvem questões técnicas complexas, como obras de terraplanagem e sistemas de drenagem, o laudo pericial elaborado por profissional habilitado e imparcial detém força probatória preponderante. Comprovado por perícia o nexo de causalidade entre a obra irregular da ré e os danos no imóvel do autor, impõe-se o dever de indenizar.

A violação prolongada do direito de propriedade, com a alteração forçada das características do imóvel e a imposição de transtornos contínuos, como alagamentos, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos contínuos, decorrentes de violação ao direito de vizinhança, conta-se da cessação da conduta lesiva, não se aplicando o marco do primeiro ato ilícito.

A análise da regularidade administrativa de uma obra (existência de licenças), quando utilizada para aferir a culpa do agente na esfera cível, não caracteriza julgamento
extra petita
, mas sim fundamentação pertinente aos pressupostos da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigos 186, 927 e 1.293; Código de Processo Civil, artigos 141, 373, 492 e 85, § 11.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008504-60.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALE S.A. e outros
APELADO: RENATO BARROS CORREA e outros
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008504-60.2019.8.08.0024

APELANTE: TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

APELADO: RENATO BARROS CORREA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Suscita o Apelado, em suas contrarrazões (Id. 14439985), o não conhecimento do presente recurso de apelação, sob o fundamento de que a recorrente teria deixado de impugnar especificamente os termos da r. sentença, limitando-se a reiterar as teses apresentadas em sua peça de defesa, o que configuraria ofensa ao princípio da dialeticidade.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que justificam o seu pedido de reforma ou de anulação, estabelecendo um diálogo direto e específico com a
ratio decidendi
do provimento jurisdicional atacado.

Da análise das razões recursais (Id. 14439830), verifico que a Apelante logrou êxito em confrontar os fundamentos centrais que ampararam a sua condenação em primeiro grau. A recorrente apresentou argumentos aptos a questionar, de forma direta, o afastamento da prescrição, a configuração de suposto julgamento
extra petita
e, notadamente, a valoração atribuída pelo magistrado singular ao laudo pericial em detrimento da prova testemunhal colhida.

A mera repetição, no recurso, de argumentos anteriormente deduzidos na contestação ou em outras fases do processo, não obsta, por si só, o conhecimento do apelo, desde que as razões recursais revelem o inconformismo da parte com a decisão e permitam a delimitação da matéria devolvida ao Tribunal — requisitos estes plenamente satisfeitos na espécie.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TRANSILVA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (Id. 14439822), que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória” ajuizada por
RENATO BARROS CORREA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Ré, ora Apelante, na obrigação de fazer consistente em construir um novo sistema de drenagem efetivo no terreno do autor, no prazo de 60 (sessenta) dias, e ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais. A mesma sentença julgou improcedentes os pedidos em relação à corré VALE S.A.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (Id. 14439789), o Autor, ora Apelado, narrou ser proprietário de um terreno de 9.000 m2 no município de Cariacica/ES. Alegou que, a partir de setembro de 2015, a Ré, ora Apelante, que possui um terreno em frente, passou a invadir sua propriedade, utilizando-a como depósito de terra (aterro), destruindo no processo a cerca de arame farpado e diversas plantações.

Aduziu, ainda, que a partir de agosto de 2018, a corré VALE S.A. também invadiu o imóvel, abrindo uma vala para canalizar água, sem sua autorização, o que teria causado a quebra de aproximadamente 40 telhas de amianto.

Pleiteou, assim, a condenação solidária das rés na obrigação de fazer consistente na construção de uma rede fluvial com manilhas para tapar a vala, além de indenização por danos materiais de R$ 600,00 (seiscentos reais) e por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (Id. 14439822), rejeitou as preliminares e a prejudicial de prescrição, esta última sob o fundamento de que a conduta danosa se prolongou no tempo, com a utilização do terreno pela Apelante persistindo até pelo menos 2017, conforme apurado pelo laudo pericial. No mérito, o magistrado singular fundamentou sua decisão na prova técnica (Id. 14439794), que concluiu pela responsabilidade da Apelante pelos alagamentos ocorridos tanto na ferrovia da corré VALE S.A. quanto no terreno do Autor, em decorrência da execução de obra de terraplanagem sem o devido projeto de drenagem e sem autorização do poder público municipal. Com base nisso, entendeu caracterizada a conduta culposa da Apelante, o nexo de causalidade e o dano, condenando-a na obrigação de fazer e nos danos morais, fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Por outro lado, julgou improcedente o pedido em face da VALE S.A., por reconhecer a excludente de ilicitude do estado de necessidade, já que sua intervenção visou remover perigo iminente à segurança da via férrea.

Irresignada, a
TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (Id. 14439830), a Apelante
TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
alega, em síntese, que:
(I)
ocorreu a prescrição da pretensão autoral, pois os atos de aterramento datam de 2015 e a ação foi proposta em 2019, ultrapassando o prazo trienal para reparação civil;
(II)
a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, ao fundamentar a condenação na ausência de licenciamento municipal para a obra, questão que não compunha o objeto da lide, que seria a suposta invasão;
(III)
a prova pericial, na qual se baseou o juízo, é falha e indiferente para o deslinde da causa, pois suas conclusões extrapolam o objeto da discussão e baseiam-se em suposições;
(IV)
o aterramento foi realizado com o consentimento do Autor/Apelado, conforme demonstrado pela prova testemunhal, o que afastaria a ilicitude da conduta; e
(V)
não restou configurado qualquer dano, material ou moral, a ser indenizado, pois a intervenção teria, na verdade, valorizado o imóvel.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, portanto, em reexaminar a ocorrência da prescrição, a configuração de julgamento
extra petita
, a valoração das provas, especialmente a pericial em contraponto com a testemunhal, e, por fim, a existência de ato ilícito e danos indenizáveis.

1) A
legação
d
e

p
rescrição
da pretensão autoral

A Apelante reitera a tese de que a pretensão de reparação civil estaria prescrita, ao argumento de que o ato danoso (aterramento) ocorreu em setembro de 2015 e a ação somente foi ajuizada em março de 2019, extrapolando o prazo de três anos previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

A argumentação, contudo, não prospera. A r. sentença rechaçou corretamente a prejudicial. A situação descrita nos autos não se trata de um dano instantâneo, cujos efeitos se exaurem no momento do ato. Pelo contrário, a deposição de terra e a alteração da topografia do terreno do Apelado configuram um ato de natureza contínua, cujos efeitos danosos, como a supressão do sistema de drenagem natural e os consequentes alagamentos, se prolongam e se renovam no tempo.

Nesses casos, a jurisprudência é firme no sentido de que o marco inicial do prazo prescricional não é a data do primeiro ato, mas sim a data da cessação da atividade lesiva ou, ao menos, da plena ciência da extensão do dano. O laudo pericial (Id. 14439794), ao analisar o histórico de imagens de satélite, foi categórico ao afirmar:
“De acordo com as fotos juntadas aos autos do GOOGLE EARTH nota-se claramente na sequência de fotos a terraplanagem da segunda requerida utilizando da área do Autor com terra remanescente do serviço até abril de 2017”
.

Dessa forma, tendo sido a ação proposta em 2019, menos de três anos após a constatação da continuidade da intervenção em 2017, não há que se falar em prescrição.
A lesão ao direito do Autor se renovava a cada dia em que seu imóvel permanecia alterado e sujeito aos efeitos da obra irregular.

2)
Alegação de Julgamento Extra Petita

A Apelante sustenta que a sentença seria
extra petita
por ter fundamentado a condenação na ausência de licenciamento municipal para a obra, matéria que, segundo alega, não foi objeto do pedido inicial.

Sem razão, contudo. O princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, veda que o juiz decida fora dos limites propostos pelas partes. No entanto, não há julgamento
extra petita
quando o magistrado, para decidir a lide nos contornos em que foi proposta, utiliza-se de
fundamentos jurídicos que, embora não expressamente invocados na inicial como causa de pedir principal, estão contidos implicitamente na narrativa e são essenciais para a qualificação jurídica da conduta das partes.

A causa de pedir da ação é a intervenção indevida e danosa no terreno do Autor.
A ausência de licença ou autorização dos órgãos competentes para a obra de terraplanagem não é um fato desvinculado da lide, mas sim um elemento que qualifica a conduta da Apelante como ilícita.
Ao realizar uma obra de grande porte que alterou a drenagem natural de uma vasta área, sem o devido respaldo técnico e legal exigido pelo poder público, a Apelante assumiu o risco de causar danos a terceiros.

Portanto, a análise sobre a regularidade administrativa da obra não constituiu um desvio do objeto da ação, mas sim um meio legítimo para aferir a existência dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva. O juiz de primeiro grau não condenou a Apelante a regularizar a obra perante o município, mas sim a reparar os danos civis causados ao vizinho, utilizando-se da irregularidade administrativa como um forte indício da conduta ilícita. Inexiste, assim, o vício apontado.

3)
Da
p
rova
t
écnica e do
n
exo de
c
ausalidade

Ao contrário do que alega o apelante, o laudo pericial (Id. 14439794) não se baseia em suposições, mas na análise de imagens de satélite ao longo do tempo, na vistoria
in loco
e na aplicação de conhecimentos de engenharia. A perícia estabeleceu, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre a conduta da Apelante e os danos sofridos pelo Apelado. A conclusão do
expert
foi categórica:

“
Que a segunda Requerida Transilva Log responde pela responsabilidade técnica dos alagamentos tanto no berço da ferrovia bem como no terreno do Autor em virtude da ausência de projeto de drenagem adequado que deveria acompanhar o serviço de terraplanagem realizado”
.

A perícia demonstrou que a obra da Apelante foi a causa primária do problema, ao obstruir o sistema de drenagem natural que escoava a água da região. As alegações de consentimento verbal, além de frágeis diante da negativa do Autor e do depoimento de sua prima, que afirmou não ter autorizado a obra, não teriam o condão de isentar a Apelante de sua responsabilidade técnica pela execução da obra de forma segura e em conformidade com as normas legais. Mesmo que houvesse tolerância ao depósito de terra, isso não significaria uma autorização para a destruição do sistema de drenagem e a consequente exposição do imóvel a alagamentos.

A responsabilidade da Apelante pelo ato ilícito e pelo nexo causal com os danos está, portanto, devidamente comprovada pela prova técnica, que, neste caso, sobrepõe-se aos relatos dos informantes.

4)
Do
d
ano
m
oral
e do
quantum
indenizatório

Por fim, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais mostra-se acertada. A violação do direito de propriedade, perpetuada por anos, com a alteração significativa da topografia do terreno, a supressão de suas características naturais e a sujeição constante a alagamentos, extrapola em muito o mero dissabor. O Autor foi privado do uso, gozo e fruição plenos de seu bem, vendo-o ser utilizado como canteiro de obras e depósito de terra de forma irregular, e depois sofrendo as consequências de uma obra mal planejada.

O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixado na r. sentença, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Mostra-se adequado para compensar o Apelado pelos transtornos sofridos, sem gerar enriquecimento ilícito, e, ao mesmo tempo, cumpre a função pedagógico-punitiva de desestimular a Apelante a reiterar condutas semelhantes, especialmente a execução de obras de engenharia sem a devida responsabilidade técnica e legal.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono do Apelado para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação pecuniária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono do Apelado para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação pecuniária.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.